Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700501-88.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO MONTENEGRO OLIVEIRA 00133568105, FERNANDO MONTENEGRO OLIVEIRA RECORRIDO: LAURA BRUNA PIMENTEL FERREIRA LIMA DECISÃO O recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita e nem comprovou o pagamento das despesas recursais. E instado a comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 26417109), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por FERNANDO MONTENEGRO OLIVEIRA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Enedino Edilson das Chagas Relator